Tribunal: STF
Processo: ADI 757
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-05
Data de publicação: 1992-11-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27, INC. XX,
DA  CONSTITUIÇÃO  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO  DO  SUL, QUE
FIXOU  EM 50% DOS  RESPECTIVOS VENCIMENTOS, O  ABONO DE FERIAS DOS
SERVIDORES  PUBLICOS. ALEGADA AFRONTA  AOS ARTS. 7.,  XVII E 61,
PAR. 1., II, A E C, DA CF/88. PEDIDO DE CAUTELAR.
          Relevância  da questão proposta, em face do princípio da
separação  dos  poderes,  a  que  estava  adstrito  o constituinte
estadual. Concomitancia do periculum in mora.
          Cautelar deferida.